Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA-CORRENTE. RECEBIMENTO DE CRÉDITO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FILHO. ATO ILEGÍTIMO DO BANCO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CULPA OU MÁ-FÉ. FALTA DE INFORMAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A instituição financeira não pode reter valores decorrentes de pensão alimentícia do filho da devedora, depositados na sua conta, e para abater o crédito proveniente de mútuo contratado no interesse pessoal.
2. Demonstrada a autorização de descontos na conta corrente da consumidora e ausente a informação de que os créditos seriam decorrentes de pensão alimentícia ao filho, incabível a compensação por dano moral, porque o banco apenas exerceu seu direito de cobrar e nos moldes acordados. Se faltou boa-fé no ato da contratação, não seria por parte da instituição financeira.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.